Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600645-49.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600645-49.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600645-49.2024.6.16.0076,
que com fundamento no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente a
presente representação para por descumprimento do disposto no art. 57-B, inciso IV, alínea a com
aplicação de multa no valor R$5.000,00 (cinco mil) reais ao representado. Fixo a multa em seu
patamar mínimo, ou seja, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do princípio da
razoabilidade ante os fatos narrados e a ausência de informações quanto à condição financeira do
Representado, o que faço com fulcro nos arts. 27, §1°, e 30, §1°, da Resolução TSE n. 23.610/2019,
c/c o art. 57-D, §2°, da Lei das Eleições. (Representação ajuizada por Elaine dos Santos Miguel em
face de Juvenil de Souza, com fundamento no artigo 57-B da Lei 9.504/97, e na forma dos artigos 96
e seguintes da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.610/2019 no Município de Marilândia Do
Sul/PR. Aduz em síntese, que o candidato omitiu da Justiça Eleitoral outro endereço eletrônico com
seu perfil, onde vem utilizando para postar propaganda eleitoral, sem ter informado tal site à
Justiça Eleitoral, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda na internet quando não for
previamente informada Justiça Eleitoral artigo 57 B, I, §1º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, I, §1º Res.
TSE nº 23.610/20219. A petição inicial foi instruída com a indicação das URL onde o representado
está massivamente utilizando de páginas não informadas à Justiça Eleitoral para propagar sua
campanha). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUVENIL DE SOUZA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JUVENIL DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (RECORRIDO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELAINE DOS SANTOS MIGUEL VEREADOR
(RECORRIDO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160741
24/10/2024
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44160741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.241
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600645-49.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JUVENIL DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: JUVENIL DE SOUZA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ELAINE DOS SANTOS MIGUEL VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRIDO: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL
DE
REDE
SOCIAL.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Juvenil de Souza,
candidato a vereador do município de Mauá da Serra, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do
Sul que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular e condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
1.2 O recorrente sustentou a nulidade da sentença por ausência de
citação válida, contestou a aplicação da multa e alegou que a
irregularidade não causou prejuízo ao pleito. Pleiteou a reforma da
decisão para julgar improcedente a representação.
1.3 A recorrida defendeu a violação ao artigo 57-B da Lei 9.504/1997 e
a proporcionalidade da multa aplicada, requerendo o desprovimento do
recurso.

Num. 44160741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, considerando que a propaganda em perfil não informado à
Justiça Eleitoral viola a legislação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão são: i) nulidade na citação por ausência
de entrega ao destinatário; ii) não comunicação prévia do endereço
eletrônico de rede social em que veiculada propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à citação, a Resolução TSE n. 23.607/2019 permite a
citação por mensagem instantânea (WhatsApp), desde que enviada
para número informado no registro de candidatura e que haja a
confirmação de entrega, consubstanciada nos dois tiques cinzas, o que
foi atendido no caso concreto. Assim, não há nulidade na citação.
3.2 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo art. 57-B da
Lei n. 9.504/1997, exigindo a comunicação prévia à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados, sob pena de multa. O recorrente
veiculou propaganda em rede social sem informar o respectivo
endereço eletrônico, incorrendo em propaganda irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à aplicação de multa
em casos de não comunicação de endereços eletrônicos, conforme
precedentes. O valor da multa foi fixado pelo Juízo de primeiro grau no
mínimo legal, não havendo que se falar em redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença
de procedência.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral na
internet sem comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral constitui irregularidade, sujeitando o responsável à multa
prevista no art. 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/1997."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44160741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Juvenil de Souza, candidato a vereador do
município de Mauá da Serra, em face de sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona
Eleitoral de Marilândia do Sul que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular e condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
O recorrente aduziu, nas razões recursais (ID 44124023), em síntese, que a) há nulidade
da sentença em razão da ausência de citação; b) a falta da informação não causou
prejuízo ao pleito eleitoral; d) o valor da multa é desproporcional. Ao final requereu o
provimento do recurso, para declarar nula a sentença, e subsidiariamente para julgar
improcedente a representação.
Em sede de contrarrazões (ID 44124031), a recorrida sustentou que a) houve violação do
artigo 57-B, inciso I, §1º, da Lei n. 9.504-97; b) a multa deve ser aplicada e está de acordo
com a proporcionalidade. Ao final requereu o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44134733).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da nulidade de citação
Alega o recorrente que a citação é inválida em razão da ausência de confirmação de
entrega ao destinatário.
A propósito da citação no período eleitoral, o art. 98, §2º, §9º e §10º da Resolução TSE n.
23.607/2019, determina:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas

Num. 44160741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem
ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou
pela candidata ou pelo candidato, abrangendo:
(...)
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º:
(...)
II - quando realizada pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega à
destinatária ou ao destinatário da mensagem ou e-mail no número de telefone ou
endereço informado pelo partido, pela coligação ou pela candidata ou pelo candidato,
dispensada a confirmação de leitura;
(...)
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação, por
mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
(...)
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de
localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).
Portanto, para a validade da citação/intimação por meio de mensagem instantânea
durante o período eleitoral, basta que seja encaminhada ao telefone informado pelo
candidato no seu requerimento de registro de candidatura, com confirmação de entrega,
não havendo mais nenhuma condição para a validade do ato.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
CITAÇÃO
VIA
APLICATIVO
DE
MENSAGENS
INSTANTÂNEAS. PERÍODO ELEITORAL. REGULARIDADE. JULGAMENTO COM
PERSPECTIVA DE GÊNERO. APLICABILIDADE À JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA
PELA SOLUÇÃO QUE NÃO SIRVA DE DESESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO FEMININA
NA POLÍTICA. TENTATIVA EFETIVA DE PRESTAR AS CONTAS. FALHA DOS
SERVIÇOS ACESSÓRIOS. PROCEDÊNCIA.
1. A impugnação autônoma da coisa julgada - ou querela nullitatis insanabilis - só é
admissível quando o vício no processo originário é tão grave que compromete a sua
própria existência. Esses defeitos processuais são conhecidos por "vícios
transrescisórios", isto é, que não estariam sujeitos ao procedimento da ação rescisória e,
tampouco, aos seus prazos de ajuizamento. Doutrina.
2. Nos autos de origem, a citação da candidata omissa foi procedida via aplicativo
de mensagens instantâneas WhatsApp, no número de telefone indicado pela
interessada no seu registro de candidatura, com confirmação de entrega (e, na

Num. 44160741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
situação sob análise, também com confirmação de leitura), durante o período
eleitoral, sendo válida e, como não foi atendida a tempo e modo, conduziu ao
julgamento das contas como não prestadas, com a determinação de devolução da
totalidade dos recursos públicos recebidos pela candidata ao Tesouro Nacional.
3. Documentos apresentados na querela nullitatis insanabilis demonstraram que a
hipótese não foi de omissão da então candidata, mas de falha na formalização das
contas, na medida em que os demonstrativos no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE foram preenchidos e enviados, acompanhados de documentos
comprobatórios das despesas, pela internet, porém sem a observância do procedimento
previsto nos artigos 53, § 1º, e 101 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que preveem a
necessidade de geração de mídias e a importação dos dados no Processo Judicial
Eletrônico - PJe.
4. Como o processo judicial de prestação de contas eleitorais é procedido sob a forma de
jurisdição voluntária, eventual declaração de nulidade não causa prejuízo a outro
jurisdicionado.
5. A perspectiva de gênero deve ser observada na condução e no julgamento dos
processos eleitorais de todas as naturezas, inclusive das prestações de contas, o que
impõe que a atuação da Justiça Eleitoral seja norteada pela busca da solução que não
sirva como desestímulo à participação política feminina.
6. Na aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário
que o magistrado se aproxime do processo, agindo de modo a questionar as assimetrias
de gênero e identificar as circunstâncias especiais que devem ser observadas para que a
justiça seja um espaço igualitário para as mulheres.
7. Ao se proceder a análise das normas relativas à prestação de contas, que são
aparentemente neutras, mas considerando o caso concreto, é possível concluir que elas
podem ter um impacto desproporcional sobre as mulheres e que esses impactos são
capazes de perpetuar a desigualdade estrutural que conduz à sub-representação
feminina.
8. Nesse cenário, cabível a aplicação do protocolo no sentido de que a aplicação das
normas procedimentais, notadamente aquelas que mais se dissociam da praxe jurídica
em outros ramos do direito, seja realizada de modo a considerar que as mulheres, por
terem sido historicamente alijadas dos processos eleitorais, têm menos prática e
familiaridade com as normas relativas ao processo eleitoral, o que pode afetar sua
compreensão e conduzir a resultados gravíssimos, o que implica na adoção de um
cuidado maior por parte da Justiça Eleitoral quanto à forma de realização das intimações
e citações de candidatas mulheres, especialmente das não eleitas, e quanto à clareza da
comunicação das providências que devem ser adotadas pela candidata e das
consequências que poderão advir do não atendimento da determinação.
9. Ação declaratória que se julga procedente. (PETIÇÃO CÍVEL nº060034121, Acórdão,
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024).
No caso em tela, a citação foi realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp,
encaminhada ao número de telefone indicado pelo candidato por ocasião do seu registro
de candidatura, havendo confirmação de entrega ao destinatário, consubstanciada nos
dois tiques cinza (ID 44124007).

Num. 44160741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
Há que se afastar, assim, a preliminar de nulidade da citação, eis que o ato foi realizado
na forma exigida pela legislação eleitoral.
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44160741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44160741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em seu perfil do Facebook,
sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo à mencionada
rede social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à legislação
eleitoral.
Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição inicial (ID
44124002):

Num. 44160741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15

As alegações de que a não comunicação da URL não acarretou nenhum prejuízo ao pleito
eleitoral e de que a rede social foi utilizada esporadicamente não devem prosperar, pois a
não comunicação é que caracteriza a ilicitude eleitoral, sendo objetiva a regra esculpida
pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

Num. 44160741 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Quanto ao valor da multa, não há que se falar em redução, eis que já está fixado no
mínimo legal.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44160741 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417231292300000043110206
Número do documento: 24102417231292300000043110206
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:43:15

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600645-49.2024.6.16.0076 - Mauá da
Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JUVENIL DE SOUZA VEREADOR, JUVENIL DE SOUZA -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ELAINE DOS SANTOS MIGUEL VEREADOR, ELAINE DOS
SANTOS MIGUEL - Advogado dos RECORRIDOS: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO -
PR74623.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024